Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OJBETO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. RECONHECIMENTO. DÉBITOS. IMPUTAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. DÉBITOS DESPROVIDOS DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. CONSUMAÇÃO PELA ENTIDADE ARQUIVISTA. INOCORRÊNCIA. REMESSA A ENDEREÇO ELETRÔNICO DIVERSO DO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA LEGAL NÃO ATENDIDA. INSCRIÇÃO E REPRODUÇÃO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. ILICITUDE. ATO ILÍCITO. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL E À CREDIBILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. VÍCIO INEXISTENTE. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. MODULAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. A entidade mantenedora de cadastro de devedores inadimplentes que, recebendo informações e pedido de instituição financeira, realiza a abertura de cadastro restritivo em desfavor de consumidor afetado por fraude, se torna responsável pela legitimidade e higidez da anotação e pelo eventual abuso de direito derivado de registro consumado à margem das exigências legais por ter integrado a cadeia de difusão do registrado, passando a funcionar como protagonista do ocorrido, conquanto não lhe seja exigido que investigue a subsistência da obrigação nem possa ser responsabilizada pela insubsistência do débito e inadimplência que implicaram a anotação restritiva, devendo, contudo, velar pela idoneidade formal da criação restritiva.
3. A anotação do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes deve ser precedida de notificação premonitória (CDC, art. 43, §2o), estando esta obrigação afeta exclusivamente à entidade arquivista, a quem, de forma a evidenciar que guardara subserviência ao legalmente exigido quando lhe é imputada inobservância do prescrito, fica debitado o ônus de evidenciar que remetera a notificação e que fora recebida por seu destinatário ou em sua residência, presumindo-se a não consumação da medida quando a comunicação for encaminhada a endereço eletrônico diverso do utilizado pelo notificado (STJ, Súmula 359).
4. O fato de a notificação premonitória ter sido endereçada a endereço eletrônico diverso do informado pelo consumidor, notadamente quando realizara cadastramento em serviço de monitoramento mantido pela própria entidade arquivista, irradia a presunção de que a medida indispensável à consumação da abertura do cadastro restritivo de crédito não se aperfeiçoara, pois tem como objetivo participar o consumidor da abertura do cadastro, permitindo-lhe obstar sua consumação ou retificar os dados que serão lançados em seu desfavor, revestindo de ilegitimidade a inscrição originalmente promovida, ensejando sua qualificação como abuso de direito e ato ilícito.
5. Consumada a anotação restritiva de crédito e apurado que fora efetivada de forma ilícita, pois desprovida de notificação prévia apta a cientificar o consumidor, a inscrição do nome do lesado em cadastro de inadimplentes caracteriza-se como ato ilícito e abuso de direito, qualificando-se como fato gerador do dano moral ante a afetação que experimentara na sua credibilidade, bom nome e decoro e diante dos presumíveis transtornos, chateações e situações vexatórias decorrentes de sua qualificação como inadimplente, legitimando que seja contemplado com compensação pecuniária afinada com os efeitos que experimentara (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
6. A qualificação do dano moral se aperfeiçoa com a simples ocorrência do evento lesivo, ainda que não tenha irradiado repercussão material, pois afeta o lesado no que lhe é mais caro, maculando os direitos da sua personalidade – incolumidade pessoal, honra, dignidade, bom nome etc -, encerrando a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito quando não detinha a qualidade de inadimplente, portanto, lesão a direito da sua personalidade, irradiando dano moral, determinando que seja adequadamente compensado pecuniariamente.
7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
8. O provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença e acolhimento do pedido, determina a inversão do ônus de sucumbência originalmente estabelecido e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.